Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-75.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003963-75.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Compromisso, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0001-35 (APELANTE), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.921.646/0001-74 (APELANTE), RENAN LUIS GOMES MENDONCA - CPF: 058.049.797-60 (APELADO), RENAN LUIS GOMES MENDONCA - CPF: 058.049.797-60 (ADVOGADO), SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO VERBAL DEMONSTRADA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de legitimidade passiva se não demonstrada a incapacidade do administrador para celebrar contratos em nome da pessoa jurídica.

Nos ajustes de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado é possível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

Não comportam alteração a verba honorária fixada na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba sucumbencial anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios julgada procedente para condenar as demandas o pagamento de R$11.768,22, além das custas e da verba honorária de 10% sobre a condenação.

As apelantes sustentam a nulidade da sentença por falta de fundamentação uma vez que não teria enfrentado todas as matérias contrárias à sua conclusão. E mais, que as teses de ilegitimidade passiva e de falta de provas são capazes de, por si sós, conduzir à improcedência da lide.

Apontam que o administrador Jaime Garces Martins Filho não detinha autorização para firmar contratos em seu nome.

Pedem a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 91799592.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou a ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no feito (ID n. 95451518).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
o benefício da justiça gratuita às apelantes ante a notoriedade da decretação de sua falência no âmbito do estado de Mato Grosso (art. 98 do CPC).

Elas defendem que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda visto que o contrato verbal de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre o apelado e a pessoa de Jaime Garces Martins Filho.

Contudo, a apresentação da oitava (ID n. 91799502) e da décima segunda (ID n. 91799503) alteração contratual não é capaz de subsidiar a tese de que a mencionada pessoa física jamais as representou.

Para tanto seria necessária a juntada de toda a documentação constitutiva das empresas, o que permitiria averiguar os limites do vínculo entre o terceiro citados nos autos e as recorrentes.

Tendo o autor afirmado que ele representava as apelantes, a elas cabia a apresentação de contraprova suficiente para demonstrar fato impeditivo (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse é o fundamento central da sentença que não foi suficientemente rebatido pela parte ré aqui. Logo, o
decisum
observa o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, o que houve foi manifestação judicial contrária aos interesses das apelantes.

Nenhum argumento ou documento apresentado desconstitui a arguição de que o apelado foi verbalmente contratado para prestar assessoria jurídica ao grupo empresarial falido, tendo sido ajustada remuneração mensal de R$3.000,00.

Os
e-mails
e notificações trocadas entre o apelado e alguns dos funcionários das apelantes não deixam dúvidas sobre a existência de contratação, e os andamentos processuais da lide com código no. 156812 evidenciam que, de fato, o serviço foi prestado não só no âmbito extrajudicial.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que recebam pelo serviço prestado, evitando até mesmo enriquecimento ilícito das apelantes, que se beneficiaram dele.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011).

E ainda: Ap 91715/2014; AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade do trabalho assumido, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o seu desempenho, mas sem gerar-lhe enriquecimento imotivado.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que ele
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

O art. 85, §2o, do CPC, preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre a importância atualizada da causa, atendidos os requisitos elencados nos incisos.

À vista disso, com observância nesse dispositivo legal e no art. 22, §2o, da Lei no. 8.906/94, e considerando-se os critérios já externados, a quantia definida na sentença – R$11.768,22 – mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

Em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021